Tribunal: TJMT
Processo: 1049531-29.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049531-29.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FUNDACAO ABRIGO DO BOM JESUS - CNPJ: 03.483.351/0001-99 (APELADO), ADELINE BASANO DE MAGALHAES - CPF: 006.157.481-39 (APELADO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), ROSALINA BENEDICTA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ROSALINA BENEDICTA DE OLIVEIRA - CPF: 729.320.661-53 (APELANTE), FUNDACAO ABRIGO DO BOM JESUS - CNPJ: 03.483.351/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ROSALINA BENEDICTA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ROSALINA BENEDICTA DE OLIVEIRA - CPF: 729.320.661-53 (APELADO), ROSALINA BENEDICTA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ROSALINA BENEDICTA DE OLIVEIRA - CPF: 729.320.661-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. FUNDAÇÃO FILANTRÓPICA. LEGITIMIDADE ATIVA. INTERESSE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de inventário por arrolamento sumário proposta por fundação filantrópica em relação à falecida assistida, sob o fundamento de ausência de legitimidade e interesse processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se entidade filantrópica de assistência a idosos
, que atuou como curadora da assistida,
tem legitimidade ativa e interesse processual para requerer a abertura de inventário por arrolamento sumário de idoso falecido sob seus cuidados, sem herdeiros conhecidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 615 do Código de Processo Civil confere legitimidade para requerer a abertura de inventário àquele que estiver na posse e administração do espólio, o que inclui a fundação filantrópica que exerceu a curatela e assistência direta ao falecido.

Ainda que a fundação não seja herdeira, a ausência de sucessores conhecidos e a necessidade de encerramento da responsabilidade administrativa e patrimonial justificam seu interesse processual na propositura do inventário.

O reconhecimento da legitimidade ativa da fundação não implica qualquer direito sucessório, devendo os bens da falecida, na ausência de herdeiros, ser destinados ao ente público competente, conforme o
procedimento de arrecadação da herança jacente e posterior declaração de vacância (CC, art. 1.844).

O Projeto de Lei nº 1849/2019, em trâmite no Congresso Nacional, não altera a ordem sucessória vigente, pois não possui força normativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Entidade filantrópica que exerceu curatela e assistência direta ao falecido tem legitimidade ativa e interesse processual para requerer a abertura de inventário por arrolamento sumário, sem que isso implique qualquer direito sucessório.

A ausência de herdeiros conhecidos impõe a aplicação do procedimento de arrecadação da herança jacente e posterior declaração de vacância, nos termos do artigo 1.844 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO
, com o fito de reformar a sentença
que
, nos autos da
Ação de
Inventário n
º
.
1049531-29.2023.8.11.0041
,
ante a ausência de legitimidade e interesse processual,
extinguiu o feito, sem resolução do mérito
, n
os termos do art. 485,
VI
, do
CPC
. Por consequência, condenou a parte autora
ao pagamento de verba honorária no

equivalente a 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa
, nos termos do
art. 85 do C
PC, observando-se, contudo, o disposto no
art. 98 §3° do CPC

(
ID
260476234
).

Irresignad
o
,
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
aduz
, em suma,
que
a
legitimidade da Fundação para requerer o arrolamento

decorre da sua atuação ininterrupta
como curadora
e assistente direta da Interditada,

preenchendo, assim, todos os requisitos legais para figurar no polo ativo da demanda.

Defende que a ausência de outros interessados legítimos, confere à

Fundação a condição de parte com interesse direto no processo
, nos termos do
art. 615
do CPC.

Argui que

o interesse processual da
Fundação

é indiscutível
, pois a
conclusão do
a
rrolamento
/inventário negativo
é medida necessária para encerrar a responsabilidade

administrativa e patrimonial que a instituição assumiu em relação à Interditada.

Alega que o
correto encaminhamento dos bens e direitos remanescentes impõe a continuidade do

processo de arrolamento
/
inventário negativo, resguardando-se a segurança jurídica.

Assim, pugna pelo provimento do Recurso para
reformar a sentença, reconhecendo a legitimidade ativa e o interesse processual,
determina
ndo o retorno dos autos à origem para
prosseguimento do feito
(ID
260476236
).

Sem
contrarrazões.

O
Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
é pelo provimento do recurso
(ID
261854293
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Extrai-se dos autos
que a
Fundação Abrigo do Bom Jesus, entidade filantrópica de assistência a idosos, ingressou com ação de inventário por arrolamento sumário referente à falecida Rosalina Benedita de Oliveira, que foi sua assistida por 23 anos.

Para tanto, alegou que a
falecida não possuía descendentes, ascendentes ou parentes conhecidos e deixou um patrimônio de R$ 11.666,94 em conta bancária, além de eventuais valores previdenciários.

Assim, a
Fundação pleiteou a nomeação de inventariante, argumentando que tinha legitimidade ativa e interesse processual para administrar os bens e dar baixa na documentação da falecida.

No entanto, o juízo de origem
extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC
,
ante a ausência de legitimidade e interesse processual

(ID 260476234)
, sentença contra a qual o Ministério Público se insurge.

O cerne da controvérsia está em aferir se a
fundação filantrópica de assistência a idosos tem legitimidade ativa e interesse processual para requerer Inventário por Arrolamento Sumário de idoso falecido sob seus cuidados, sem herdeiros conhecidos
.

Pois bem.

Quanto à matéria,
o
artigo 615 do Código de Processo Civil estabelece expressamente quem são os legitimados a requerer a abertura de inventário:

Art. 615.
O requerimento de inventário e de partilha incumbe a quem estiver na posse e na administração do espólio
, no prazo estabelecido no art. 611
.

No caso
concreto
,
resta evidenciado nos autos que
a Fundação Abrigo do Bom Jesus atu
ou c
omo curadora e assistente direta da falecida durante os anos em que esta permaneceu institucionalizada
. Logo, tem ela legitimidade para
requerer a abertura de inventário
, nos termos do artigo acima destacado.

Com efeito, e
mbora não se trate de herdeira, há plausibilidade em reconhecer a sua legitimidade para promover a abertura do inventário, viabilizando a regularização da situação patrimonial da falecida e permitindo o devido encaminhamento dos bens conforme prevê a legislação sucessória.

Essa necessidade se justifica, especialmente diante da inexistência de herdeiros conhecidos e do fato de a falecida ter permanecido sob curatela da Fundação por mais de duas décadas.

Destaca-se que é
admit
ido
que, em casos excepcionais, terceiros possam requerer o inventário quando há um interesse jurídico justificado, ainda que não sejam herdeiros ou legatários, como se verifica no caso dos curadores de interditados.

Portanto, resta reconhecida a legitimidade da Fundação para requerer a abertura do inventário, sem que isso implique qualquer direito sucessório.

Digo, em que pese
a Fundação possua legitimidade para postular a abertura do inventário, não há respaldo jurídico para que reivindique os bens ou valores pertencentes à falecida
, sobretudo porque

o Código Civil estabelece, em seu art. 1.829, uma ordem de vocação hereditária taxativa, e, na ausência de herdeiros, os bens devem ser declarados vacantes, sendo destinados ao Município, ao Distrito Federal ou à União, conforme o art. 1.844 do CC. Senão vejamos:

Art. 1.829.
A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte
: (Vide Recurso Extraordinário nº 646.721) (Vide Recurso Extraordinário nº 878.694)

I -
aos
descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente
, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II -
aos
ascendentes, em concorrência com o cônjuge
;

III -
ao cônjuge sobrevivente
;

IV -
aos
colaterais
.

Art. 1.844.
Não sobrevivendo cônjuge, ou companheiro, nem parente algum sucessível, ou tendo eles renunciado a herança,
esta
se devolve ao Município ou ao Distrito Federal, se localizada nas respectivas circunscrições, ou à União, quando situada em território federal
.

Ainda, importa destacar que a invocação do Projeto de Lei nº. 1849/2019, em trâmite no Congresso Nacional, não é suficiente para modificar a ordem sucessória legalmente estabelecida, sobretudo porque sequer foi aprovado e, portanto, não tem força normativa.

Dessa forma, o patrimônio deixado pela falecida não pode ser destinado à Fundação, devendo seguir o procedimento de arrecadação da herança jacente e posterior declaração de vacância.

Ou seja
,
embora
a Fundação não
seja
herdeira,
não podendo
herdar bens ou reivindicar valores sucessórios
, tem ela legitimidade para propor ação de inventário
, até para que possa
encerrar
a
responsabilidade
administrativa e patrimonial que a instituição assumiu em relação à Interditada.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, reconhecendo a legitimidade da Fundação para requerer a abertura do inventário e determinando o retorno dos autos à origem para processamento do feito na modalidade de inventário negativo, sem que isso implique qualquer direito sucessório à recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025